Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708142-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TIAGO ALVES WALKER, B. T. W. DECISÃO 1. A ré insurge-se contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 55921091 – autos principais) que, em antecipação de tutela, determinou que o plano de saúde exclua, em 48 horas, o período de carência, permitindo aos autores a realização dos tratamentos de saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Alega, em suma, ilegitimidade ad causam e o excessivo valor das astreintes. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito necessária para suspender a decisão impugnada, ante a portabilidade com isenção de novo prazo de carência (id 55579987 e 55579988 - autos principais). Por outro lado, ss serviços devidos ao segurado podem ser prestados por qualquer uma das cooperativas integrantes do sistema nacional Unimed, como é o caso da ré (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 738013, Des. Fernando Habibe). No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido. (3a Turma, AgInt no AREsp 1545603, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2020) Por fim, a multa cominatória constitui técnica coercitiva para que se cumpra a ordem judicial. O valor foi arbitrado com razoabilidade e basta à agravante atender à ordem judicial para livrar-se da multa. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR